Tribunal: TJMT
Processo: 1042195-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042195-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE DE BRITO SILVA - CPF: 096.688.784-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042195-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A

Recorrido(s):

Leonardo Jose de Brito Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO USO EFETIVO DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. COMPRAS REALIZADAS E ALGUNS PAGAMENTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira colaciona as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas, inclusive parceladas, alguns pagamentos realizados, além de histórico de utilização em estabelecimentos, a meu ver, restou comprovada utilização do cartão de crédito pela consumidora.

Como houve o pagamento de algumas faturas
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, proponho JULGAR PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também, declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos. E determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Autor alega que contratou o cartão de crédito da instituição financeira, contudo, não recebeu o cartão físico para realizar compras, razão pela qual, desconhece o débito no valor de R$ 193,57, disponibilizado em 18.06.2021.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve a contratação do cartão de crédito, bem como a sua utilização, conforme faz prova desde a defesa em que fez a juntada de faturas com compras e pagamentos de algumas delas. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte Recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a Reclamada juntou aos autos telas do sistema da empresa que comprovam o envio do cartão de crédito Santander Way, bem como foram acostadas faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo consumidor e pagamentos.

Em que pese não restar comprovado que houve o recebimento do referido cartão pelo reclamante, no presente caso, foram juntadas faturas com histórico de compras e alguns pagamentos realizados, além de histórico de utilização em estabelecimentos conforme abaixo demonstrado:

Portanto, entendo devido o débito que ensejou a negativação questionada, tendo em vista o histórico de utilização dos serviços contratados.

Dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido,
verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Não há, pois, qualquer ato ilícito praticado sujeito ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022